Tribunal: STF
Processo: Rcl 59411
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Valdemar Alves do Nascimento e outros, em face de ato do Relator do Agravo de Instrumento 0803697-40.2023.8.10.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada determinou a reintegração de posse coletiva sem, contudo, observar o regime de transição estabelecido.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Os autores da presente reclamação são possuidores de imóveis rurais na Comunidade Canabrava, localizada na área escorçada na Matrícula n. 8.675, Livro 2-AM, às fls.37/37v, do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Carolina-MA, a qual fora fundada há mais de cinquenta anos. 



    Na referida comunidade, residem centenas de famílias que produzem na terra e vivem da atividade agrícola local, e de geração em geração, construíram suas humildes moradas, assim como traçaram trajetórias dignas de respeito. 



    Nos últimos anos, em virtude de uma suposta aquisição da área por particular que obteve duvidoso processo de titulação, os moradores daquela área começaram a sofrer inúmeras ameaças e prejuízos de diversas ordens.



    O Juízo natural, onde são processadas ações possessórias de ambas as partes, ciente de todos os fatores relacionados à demanda, tem conduzido o feito com extrema cautela, de modo que os processos em primeiro grau ainda se encontram em fase instrutória, tendo até a presente data o juízo natural entendido pela manutenção de posse dos aqui Reclamantes:



    (...)



    O que se vê, Excelência, é que após encenar a aquisição da área, valendo-se do título à obtenção de financiamento milionário, o sr. DARCI CÂMARA, começou a turbar as posses dos Reclamantes, impedindo que lá chegassem serviços públicos básicos como transporte escolar, manutenção de rede elétrica, etc, motivo pelo qual eles ingressaram com ação de interdito proibitório, que tramita em 1ª instância sob o nº 0800961-05.2020.8.10.0081, atualmente na Vara Agrária de São Luís –MA. 



    A douta magistrada a quo, titular do juízo agrário em que tramita o mencionado processo, tem conduzido o feito majestosamente, sempre atenta aos fatos, atuando de forma totalmente imparcial e prudente. No dia 01/02/2020, no id. 84732616, após tomar ciência das novas investidas do Suposto novo Dono (Darci), a Douta Magistrada chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a expedição do mandado de interdito proibitório, convertendo-o em mandado de manutenção de posse em favor dos reclamantes. 



    O Requerido naqueles autos, Sr DARCI, após dois anos da decisão que concedeu a manutenção de posse aos Reclamantes, interpõe então INTEMPESTIVAMENTE, na data de 27/02/2023, Agravo de Instrumento sob o nº 0803697-40.2023.8.10.0000-TJ/MA, o qual teve a ligeira concessão de liminar, em 14/03/2023, onde o douto des. Relator do caso, suspendeu imotivadamente os efeitos da decisão da juíza de 1º grau, determinando a reintegração de posse ao agravante”. (eDOC 1, pp. 2/5 – ID: 0dfeaa88)



    Nesses termos, aduz que “a decisão contrariou as balizas da ADPF 828, pois é inexistente a adoção de qualquer regime de transição, sendo certo que aos autos ainda não fora juntada a devida inspeção judicial , não fora realizado estudo de caso e planejamento de eventual realocamento da comunidade, além de que a decisão de reintegração de posse (indevidamente) exarada não precedeu de prazo razoável, não estando evidenciado a segurança da retirada da população daquela Comunidade”. (eDOC 1, p. 7 – ID: 0dfeaa88) 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse, nos termos do decidido na ADPF 828-MC. 



    As informações foram acostadas aos autos. (eDOC 31 - ID: d9fb6f82)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Na espécie, a parte reclamante alega, em suma, violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC, dada a determinação de reintegração de posse coletiva sem, contudo, observar o regime de transição estabelecido para a retomada gradual das ações suspensas.



    No ponto, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem  área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, ocasião em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, uma nova decisão foi proferida pelo o Plenário desta Corte, no sentido de referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida e, assim, determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas, nos seguintes termos: 



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso.



    Na espécie, verifica-se que a autoridade reclamada determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse, sob o fundamento que “já houve enfrentamento da questão neste órgão fracionário, envolvendo o mesmo imóvel, nos autos do agravo de instrumento nº 0008988-69.2014.8.10.0000, no qual foi dado provimento ao recurso, na sessão de julgamento de 26.01.2015 para determinação da expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel sob litígio ao agravante, vez que demonstrados os requisitos elencados no art. 927 do CPC/1973”. (eDOC 11, p. 4 - ID: 58400de9)



    Para melhor compreensão, transcrevo teor das informações encaminhadas a essa relatoria:



    “Tratam-se os autos do processo nº 0800961-05.2020.8.10.0081 de INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizado pelos moradores da Comunidade Canabrava, Município de Carolina/MA: (...) afirmando, em síntese, que são possuidores de imóveis rurais naquela localidade e que vem tendo suas posses turbadas pelo requerido DARCI ANTÔNIO CÂMARA. 



    Inicialmente, o Juízo da Vara Única da Comarca de Carolina/MA deferiu a liminar de interdito proibitório em favor dos requerentes (...), proibindo o requerido DARCI ANTÔNIO CÂMARA de molestar ou turbar a posse dos autores. 



    Com o declínio da competência em 26/02/2022, este Juízo Agrário, em face da manifestação dos autores alegando que a área estava sendo turbada por outros invasores a mando do requerido Darci, fora convertida o mandato de interdito proibitório, contra o requerido Darci, outrora deferido sob Id 36732238, em mandado de manutenção de posse em favor da parte autora e posseiros da área, conforme decisão que segue em anexo. 



    Em sede de Agravo de Instrumento nº 0803697-40.2023.8.10.0000, sobreveio decisão conferindo efeito suspensivo ativo para suspender todos os efeitos da decisão que deferiu a manutenção dos autores na área em litígio e determinou a reintegração imediata da posse do agravante, o requerido DARCI ANTÔNIO CÂMERA, no imóvel discutido (ID 87811570), conforme cópia em anexo. 



    Este Juízo Agrário determinou, ad cautelam e temporariamente, o recolhimento do respectivo mandado judicial de reintegração de posse expedido por conta que o cumprimento da liminar teria o condão de afetar dezenas de pessoas hipossuficientes que já ocupam a área objeto do litígio antes do início da pandemia do COVID-19, contudo, adveio decisão, proferida nos autos do referido agravo de instrumento nº 0803697-40.2023.8.10.0000, determinando o imediato cumprimento da reintegração da posse do agravante, conforme cópia em anexo. 



    Desta feita, fora determinado, por este Juízo, o cumprimento da ordem exarada, contudo, até então, não foram os autores retirados da Comunidade Canabrava, pois ainda não há projeto para retirada dos mesmos da área em litígio. 



    Em 26/04/2023 este Juízo procedeu-se com INSPEÇÃO JUDICIAL na área em litígio, na Comunidade Canabrava, Município de Carolina/MA, no qual foi possível constatar que os ocupantes exercem posse no imóvel há décadas, existindo plantações antigas, casas, cemitério, edificações de diversas benfeitorias, plantio de roça e árvores frutíferas, demonstrando tratar-se de posse consolidada pelos requerentes da presente ação , os quais detectaram que os seus antepassados nasceram, se criaram e muitos já morreram naquela localidade. 



    Além disso, observou-se que o requerido Darci Antônio Câmara não possui sede própria no local do litígio, tendo apenas plantações de soja e de capim em parte dessa área. Inclusive, residindo o requerido Darci em local diverso do imóvel, qual seja, na cidade de Balsas/MA, conforme consta nos autos de inspeção judicial em anexo. 



    O processo encontra-se em fase de adequação, tendo em vista que ainda há outras pessoas, ditas invasoras, a serem citadas. O requerido DARCI ANTÔNIO CÂMERA apresentou contestação e baseia sua posse através da juntada dos documentos em anexo, que não fazem constar a cadeia dominial de propriedade”. (eDOC 31 - ID: d9fb6f82)



    Ora, como bem evidenciado nos autos, o Juízo de origem, em ação de interdito proibitório, ajuizada pelos moradores da Comunidade Canabrava, Município de Carolina/MA, deferiu liminar no sentido de proibir a turbação da posse dos autores, ora reclamantes, decisão essa suspensa pelo Relator do Agravo de Instrumento 0803697-40.2023.8.10.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em razão de se tratar de posse exercida anteriormente pelo agravante, ora beneficiário (restituída em 2015). Nesses termos, determinou a reintegração imediata da posse do agravante no imóvel em conformidade com decisão anteriormente proferida em demanda ajuizada previamente (0008988-69.2014.8.10.0000). (eDOC 11, p. 8 – ID: 573d56cc)



    Pois bem.



    Cumpre esclarecer que, nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4)



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Entretanto, a hipótese versada na presente reclamação não resta alcançada pela referida decisão, uma vez que não se trata de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Em situação semelhante ao dos autos, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão citado:



    “(...)



    8. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    9. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. (...)”. (grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Em tempo, cito também os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Morais, Dje 15.12.2022; Rcl 57.283/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2022 e Rcl 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2022.



    Assim, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente